Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Os IDs: 40200873 e 40200875 cuida-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por SINDIRETA/DF e por JOSE IVAN FREIRE DA COSTA, ambos contra a decisão de ID: 39726741, que indeferiu a impugnação de ID: 38214903 ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal. A decisão embargada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando que o cumprimento de sentença prosseguisse em face do SINDIRETA/DF. O SINDIRETA apontou omissão, sob o argumento de que, antes da aplicação de multa ou imposição de honorários, deve ser concedido ao sindicato o prazo previsto no art. 523, caput, do CPC. Requereu, ao fim, a declaração de nulidade da decisão embargada e a extinção do cumprimento de sentença em relação ao suplicante, afastando-se a condenação ao pagamento do principal, da multa e dos honorários (ID: 40200873). No ID: 40200875, JÓSE IVAN FREIRE DA COSTA afirma ter contradição na decisão por rejeitar a preliminar de ilegitimidade, mas reconhece que o recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Postula o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade e extinguir o cumprimento de sentença em relação a JOSE IVAN FREIRE DA COSTA, com a condenação do embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência (id: 40200875). Contrarrazões no ID: 40528798. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração de ID: 40200873. Por outro lado, não há necessidade, nem utilidade, nos embargos de declaração de ID: 40200875, opostos por JOSE IVAN FREIRE DA COSTA, haja vista o exequente, no ID: 39726741, ter corrigido o polo do cumprimento de sentença e a decisão embargada ter determinado que a execução prossiga somente em face do SINDIRETA/DF. Promover o cumprimento de sentença em face do substituído processual mostra-se um equívoco escusável, sobretudo porque o título formado no ID: 33705224 extinguiu o processo em relação ao servidor, Sr. JOSE IVAN FREIRE DA COSTA, que, em regra, seria o responsável pelo pagamento dos honorários, o que não acontece no caso sub judice, por ter sido intentado por substituto processual. Retificado o polo, indevida a extinção da fase satisfativa e a fixação de honorários. Ademais, realizada a correção através da petição de ID: 39235931, não há falar em extinção do processo, afastando-se o excessivo apego às formas, consoante art. 188 do CPC. Ausente interesse recursal, não conheço dos embargos de declaração de ID: 40200875. Passo a análise dos embargos de ID: 40200873. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, e, de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Instado no ID: 38722358, o Distrito Federal reconheceu o equívoco em relação ao sujeito passivo do requerimento e procedeu a substituição do executado. Sanada a irregularidade, o cumprimento de sentença deve seguir em face do SINDIRETA/DF. Em que pese o substituído e o substituto terem o mesmo defensor, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, é devida a concessão de prazo ao SINDIRETA/DF, antes da aplicação de qualquer multa ou imposição de novos honorários. Acolho parcialmente os embargos de declaração de ID: 40200873, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para revogar a multa e os honorários fixados no ID: 39726741 e abrir prazo ao SINDIRETA/DF, conforme previsto no art. 523, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador